Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737950-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME RECORRIDOS: PEDRO MARTINS SCHMITT, VALÉRIA BURMEISTER MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO. VALOR DO DÉBITO. DESCONTOS CONCEDIDOS POR LIBERALIDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.245/91. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Promovida a impugnação especificada, não há violação. Preliminar rejeitada. 2. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação. Haveria contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Ventilados os argumentos perante o Juízo a quo, não há que se falar em inovação. Preliminar rejeitada. 3. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar ou abster-se de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico e as condições que o regerão. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil). 4. Os documentos juntados pelos embargantes permitem vislumbrar que a embargada concordou em receber as prestações em aberto e com desconto, caso ocorresse desocupação do imóvel em trinta dias. Dessa forma, os embargantes se desincumbiram do ônus de demonstrar que os valores depositados, com o desconto de cinquenta por cento, atendem à quantia correta do débito referente ao contrato de locação. 5. No que tange aos honorários estabelecidos no pacto locatício, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra prevista no art. 62, II, alínea “d”, da Lei no 8.245/91 incidirá somente nas hipóteses em que o locatário, citado em ação de despejo, purgar a mora. 6. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, sem defender a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 11, 489, inciso III, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23, inciso II, da Lei 8.245/1991, porque deveria ter mantido a obrigação dos locatários pagarem os alugueis até a efetiva entrega das chaves do imóvel ao proprietário; c) artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/1991, 113, 389, 395 e 404, todos do Código Civil, e 827 do CPC, porque o reembolso dos honorários advocatícios contratuais decorre de previsão no ajuste de reparação e restituição integrais dos danos. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 494, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 e 549, todos do CPC, e 1o da Lei 9.099/1995. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 11, 489, inciso III, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos “quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.942.363/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Também não devem transitar a apontada ofensa ao artigo 23, inciso II, da Lei 8.245/1991, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36874763 –Págs. 7/8, verbis: Extrai-se do acervo probatório que houve a concessão de descontos de 50% (cinquenta por cento) no valor dos aluguéis por parte da locadora. Essa redução seria mês a mês e por mera liberalidade, em razão da pandemia de covid-19. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar ou abster-se de celebrar contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico e as condições que o regerão. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil). A sentença rejeitou os argumentos dos locatários por entender que os descontos de 50% (cinquenta por cento) no valor dos alugueis teriam se limitado aos meses de abril a julho de 2020. Diante da ausência de aditivo contratual, as parcelas posteriores teriam o valor previsto na avença originalmente. Entretanto, os documentos juntados pelos embargantes permitem vislumbrar que a embargada concordou em receber as prestações em aberto com desconto, caso ocorresse desocupação do imóvel em trinta dias. Confira-se o e-mail enviado pela representante da embargada em 10 de setembro de 2020 (ID. 30919163): “1. Aluguel consignado extrajudicialmente: será recebido em 50% desde que o imóvel seja desocupado em 30 dias. Em razão da necessidade de locar outro imóvel, a proprietária possibilitou estender o prazo por alguns dias; 2. Todas as obrigações decorrentes do contrato de locação permanecerão vigentes até que o contrato seja rescindido, portanto, os alugueis deverão ser pagos pontualmente e será concedido desconto de 50% nos próximos vencimentos para a desocupação em 30 dias [...] Em razão do acordo, pode-se fixar o dia 08/09/2020 como data do aviso prévio” A desocupação ocorreu em 05/10/2020, data em que foi realizada a vistoria de saída. Portanto, dentro do prazo de trinta dias estipulado entre as partes (ID. 30919197 - Págs. 1/6). Frisa-se que, no acordo, a concessão dos descontos foi condicionada apenas à desocupação do imóvel em trinta dias. Eventuais inconsistências verificadas no laudo de vistoria, ao mesmo tempo que não inibem a locadora de exercer qualquer pretensão conforme a Lei 8.245/91, não afasta os termos da negociação sobre os descontos nos alugueis. Dessa forma, os embargantes se desincumbiram do ônus de demonstrar que os valores depositados, com o desconto de cinquenta por cento, atendem à quantia correta do débito referente ao contrato de locação. A planilha atualizada apresentada pela embargada nos autos da execução considerou como devido o valor de R$ 7.964,00 (sete mil novecentos e sessenta e quatro reais), referente aos aluguéis de agosto e setembro. Somados ao seguro incêndio de agosto, os honorários contratuais e os encargos da mora, chegou-se ao valor atualizado de R$ 30.679,32 (trinta mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) (ID. 102770238 – autos da execução de título extrajudicial – processo no 0733257-02.2020.8.07.0001). Aos autos da execução foram transferidos os valores depositados pelos embargantes em ação de consignação em pagamento extinta sem resolução de mérito e como parte da garantia do juízo. Esses valores correspondem a 15.562,84 (quinze mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). A quantia correta da execução, portanto, deve levar em conta o que foi apontado nos embargos, com os descontos nas parcelas de agosto e setembro de 2020, cada uma no valor de R$ 3.982,00 (três mil novecentos e oitenta e dois reais), mais a tarifa de seguro incêndio, também depositada, no valor de R$ 750,79 (setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) (ID. 30919160 - Págs. 5/6). Não há que se falar em extinção total da execução, pois existe o débito, mesmo que nos termos descritos nos embargos, e a consignação em pagamento foi extinta sem resolução do mérito. Assim, a exequente remanesceu com o crédito a ser perseguido. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosperar a tese de afronta ao artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/1991, 113, 389, 395 e 404, todos do CCB, e 827 do CPC, pois a turma julgadora considerou cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais quando o locatório busca evitar a rescisão do contrato por meio da purgação da mora. Apesar disso, o recorrente se limitou a argumentar que o reembolso dos honorários advocatícios contratuais decorre de previsão no ajuste de reparação e restituição integrais dos danos. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão da decisão recorrida, aliada à existência de razões dissociadas do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283/STF e 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.018.689/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Igualmente não deve prosseguir as apontadas ofensas aos artigos 494, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 e 549, todos do CPC, e 1o da Lei 9.099/1995, por estar evidente a “deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente (...) não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.032.000/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015